Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ E USO DE ARMA BRANCA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 147, §1o, do Código Penal, e art. 21, §2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 e imposição de indenização mínima por danos morais. O réu foi condenado por ameaçar e agredir fisicamente sua companheira, sob efeito de álcool e com uso de faca, no contexto de violência doméstica. A defesa recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da ameaça por ausência de dolo específico, revisão da dosimetria e afastamento da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta de ameaça configura fato típico, ante a alegação de ausência de dolo específico; (iii) avaliar a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena; e (iv) verificar a validade da fixação de indenização mínima por danos morais, à luz da jurisprudência e do pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por prova documental e testemunhal consistente, incluindo depoimentos da vítima e do policial militar que atendeu à ocorrência, corroborando a narrativa da denúncia. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor em casos de violência doméstica.
4. O dolo no crime de ameaça é genérico e se evidencia com a criação de temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção de executar a ameaça. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme art. 28, II, do Código Penal.
5. A dosimetria observou o critério trifásico do art. 68 do CP, com exasperação justificada em virtude do uso de faca, da embriaguez e do contexto de violência doméstica. As penas fixadas foram proporcionais e fundamentadas, sendo inaplicável a substituição por penas restritivas de direitos diante da gravidade dos fatos.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais está em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia, sendo dispensável prova específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 983.
7. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. O dolo no crime de ameaça é genérico, consuma-se com a criação de temor na vítima, e não é afastado pela embriaguez voluntária do agente.
3. A exasperação da pena-base é legítima quando presentes circunstâncias que extrapolam o tipo penal, como uso de arma branca e embriaguez em contexto de violência doméstica.
4. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais in re ipsa nos crimes praticados com violência contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, §2o, "c", 68, 77, 147, §1o; DL no 3.688/1941, art. 21, §2o; CPP, arts. 155, 158, 386, VII, 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.